Tribunal: STF
Processo: ARE 1557227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de revisão criminal formulado pelo ora recorrente, DIEGO DE OLIVEIRA BARBOSA (Doc. 29).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06 (Doc. 7).



    O TJSP negou provimento ao seu apelo defensivo (Doc. 8)



    Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante a Corte regional, a qual foi indeferida (Doc. 29). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 41).



    Inconformada, a defesa da parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, LVII, XLV e XLVI da Constituição Federal (Doc. 38).



    Nas razões recursais, aduz que “foi condenado com base em presunções e conjecturas, sem que houvesse provas concretas de que ele tinha ciência ou participação no tráfico de drogas” (Doc. 38, fl. 6).



    Enfatiza que “[a] ausência de provas concretas no caso de Diego demonstra que a condenação não poderia ter sido proferida com base em suposições, e isso impõe uma revisão urgente da decisão. Este princípio deve ser uma salvaguarda efetiva para evitar injustiças, garantindo que o peso da prova sempre recaia sobre o Estado, como exige o devido processo legal” (Doc. 38, fls. 7-8).



    Sustenta que “não foram apresentadas justificativas concretas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e tampouco houve fundamentação suficiente para a escolha do regime fechado” (Doc. 38, fl. 9).



    Por fim, assevera que “[a] condenação foi fundamentada apenas na presunção de que ele, sendo companheiro de Douglas, deveria ter conhecimento da atividade ilícita, o que configura uma condenação por responsabilidade objetiva, proibida pela Constituição”(Doc. 38, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para (Doc. 38, fl. 14).



    c) Absolver o recorrente Diego de Oliveira Barbosa, nos termos do artigo 5º, LVII da Constituição Federal, pela ausência de provas concretas que comprovem sua participação no crime de tráfico de drogas; 



    d) Revisar a dosimetria da pena, para que seja aplicada de maneira adequada e proporcional, respeitando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal); 



    e) Afastar a condenação por presunção de culpa, conforme o artigo 5º, XLV da Constituição Federal, vedando a responsabilidade penal objetiva e assegurando que a condenação se baseie em provas concretas e não em suposições. 



    f) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, como medida de proteção judicial efetiva, em razão das flagrantes ilegalidades cometidas no processo, com a consequente soltura imediata do recorrente até o julgamento final do presente recurso.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, manifestou-se pela “inadmissão do recurso e, eventualmente, seu desprovimento” (Doc. 51, fl. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 182 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu aos fundamentos de que: (a) “o aresto recorrido não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal”; (b) “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” e (c) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, sendo aplicável a Súmula 279/STF (Doc. 55)



    No Agravo direcionado a esta CORTE, a parte recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados (Doc. 58).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 36), o qual foi admitido parcialmente na origem (Doc. 54). Houve a interposição de Agravo (Doc. 60), o qual foi conhecido parcialmente pelo Ministro relator no STJ e, no mérito, teve seu provimento negado (Doc. 89). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 38, fls. 2-5):



    II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    1. A matéria tratada no presente Recurso Extraordinário possui evidente repercussão geral, visto que discute a correta interpretação e aplicação de princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência e o princípio da individualização da pena. 



    2. Esses princípios são pilares do ordenamento jurídico brasileiro, e sua violação gera consequências amplas, afetando o direito de todo cidadão que se submete ao sistema penal. Não se trata apenas de um caso isolado, mas de uma questão com impacto em toda a sociedade, na medida em que a observância dessas garantias constitucionais é crucial para a manutenção do Estado Democrático de Direito. 



    3. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) é uma das maiores garantias processuais penais, sendo sua correta aplicação fundamental para evitar condenações injustas e arbitrárias. 



    4. No caso em análise, o recorrente foi condenado sem provas concretas, com base em meras presunções de participação em um crime. Tal abordagem, além de inconstitucional, abre precedente perigoso, permitindo que o Judiciário condene indivíduos sem provas suficientes, comprometendo o direito de defesa e a confiança da população no sistema de justiça penal. 



    5. A discussão sobre a individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) também transcende o caso específico do recorrente, pois a correta dosimetria penal afeta diretamente a equidade do sistema judiciário. Quando um tribunal aplica a pena de forma automática, sem analisar as circunstâncias específicas de cada réu, desrespeita um direito fundamental garantido pela Constituição.



    6. A violação ao princípio da individualização não apenas prejudica o recorrente, mas também representa uma afronta ao equilíbrio e à justiça que devem nortear o Direito Penal, afetando milhares de casos semelhantes. 



    7. O impacto social da violação ao princípio da vedação à responsabilidade penal objetiva (art. 5º, XLV, da CF) também justifica o reconhecimento da repercussão geral. Condenar alguém com base apenas em suposições, sem comprovação de dolo ou culpa, compromete os direitos fundamentais e amplia a insegurança jurídica.



     8. Ao permitir que presunções substituam provas concretas, como ocorreu no caso do recorrente, o Judiciário impõe uma insegurança generalizada sobre o devido processo legal, afetando o equilíbrio entre a função punitiva do Estado e a proteção dos direitos individuais. 



    9. A relevância do tema vai além do caso concreto, pois a fixação automática de penas severas, sem análise detalhada das circunstâncias, torna o sistema de justiça penal mais punitivo e menos garantista. 



    10. Este é um problema de grande impacto, que pode afetar inúmeros réus que se encontram em situações semelhantes. O reconhecimento da repercussão geral é fundamental para que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o correto alcance e aplicação desses princípios constitucionais, evitando que outros cidadãos sejam prejudicados pela mesma interpretação equivocada. [...]



    18. Finalmente, ao reconhecer a repercussão geral, o STF terá a oportunidade de pacificar uma questão de grande relevância social e jurídica, reafirmando o compromisso com a defesa dos direitos constitucionais e o fortalecimento do sistema de garantias processuais penais. 



    19. Dessa forma, será possível evitar a repetição de injustiças semelhantes e assegurar que o sistema penal brasileiro se mantenha em conformidade com os princípios fundamentais que sustentam a nossa Constituição. 



    20. Assim, a relevância do presente tema é inegável, uma vez que trata de direitos fundamentais que transcendem o interesse individual do recorrente, envolvendo a correta aplicação de garantias processuais e penais que são de interesse de toda a coletividade. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJSP rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 29, fls. 4-8): 



    Ao que consta da denúncia, no dia 07 de maio de 2017, por volta das 09h00min, na Penitenciária Masculina de Tupi Paulista, localizada na Rodovia SP 294 KM667, naquele município e Comarca, o corréu Leandro Henrique dos Santos transportava, tinha em depósito e guardava, para entrega a terceiros, sem autorização a autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro contendo 65,5g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, para o que concorreu o réu Adilson Fabiano do Nascimento. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu Douglas Aparecido Pardim Borges transportava, tinha em depósito e guardava, para entrega a terceiros, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro contendo 98,8g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, para o que concorreu o réu Diego de Oliveira Barbosa. (grifei) 



    O crime foi cometido nas dependências da Penitenciária de Tupi Paulista (conforme artigo 40, inciso III, da Lei11.343/06) e o objetivo dos indiciados Leandro e Douglas era a introdução da droga no presídio, onde seria entregue a seus companheiros, aos quais caberia a comercialização das drogas com os demais presos.



    Observa-se que a participação do peticionário para o crime ficou plenamente comprovado, não havendo falar em absolvição. 



    A droga estava sendo levada por seu amásio para entregar ao peticionário, o qual tinha plena ciência das drogas, as quais seriam distribuídas no interior do estabelecimento prisional. A ação foi julgada procedente e o peticionário foi condenado a cumprir à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao contido no artigo 33, “caput”, c. c. o art. 40, incs. III e V, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 442/452). Contra essa decisão o peticionário entrou com recurso de apelação (fls. 572/583), o qual, foi julgado pela 2ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal que negou provimento ao recurso do peticionário (fls. 645/674). 



    O acórdão transitou em julgado em 01/11/2022 (fls. 718). Estes são os fatos. Pretende o peticionário pedir a absolvição por falta de provas, a revisão das penas, com substituição para restritivas de direitos, afastamento da reincidência alegando bis in idem, fixação de regime mais brando, prequestionando a matéria. Enfim, tratou a revisão como uma segunda apelação, o que não se admite. 



    As provas contidas nos autos não autorizam a absolvição pretendida. Como destacado, há provas suficientes que autorizam a condenação do peticionário, nos termos da r. sentença, a qual foi mantida inalterada para ele, tal como fixada. 



    As circunstâncias dos fatos, permitem concluir que ele tinha plena ciência das drogas, a quais tinham o destino de serem levadas até ele para que as disseminasse dentro do presídio, onde cumpre penas. 



    De maneira que não se verifica nos autos qualquer contrariedade capaz de macular o Aresto, já transitado em julgado. 



    Por fim, no que toca a dosimetria penal, entendo que não merece acolhida o pleito revisional. 



    Seja como for, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena que se mostra proporcional e adequada ao caso dos autos. 



    Como destacado na r. sentença: “A participação dos réus Adilson e Diego no tráfico praticado pelos réus Leandro e Douglas enquadra-se nessa espécie de delito, praticada às escondidas, uma vez que o acordo de vontades foi estabelecido em secreto, certamente durante as visitas dos corréus ao estabelecimento prisional ou por qualquer outro meio de comunicação, sendo perfeitamente admissível, portanto, a utilização do processo lógico aplicado à prova indiciária para, partindo do fato incontestável de que as drogas eram destinada, o que por si só já afasta a alegação de que o peticionário não tinha ciência de que as drogas estavam sendo trazidas da cidade de Brasilância por seu amasio, ainda mais se considerada a quantidade de drogas que seriam entregues ao peticionário. 



    Assim, o pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao transporte de drogas entre os estados da Federação, não pode ser afastado. 



    A majoração da base se deu por conta dos maus antecedentes (fls. 189/190 e 201), em 1/6 acima do mínimo, o que se mostra proporcional e adequada. 



    Na segunda fase, a pena foi aumentada pela reincidência (fls. 184 e 196/197), em mais 1/6, sem configurar em bis in idem, como alega a defesa, já que foram usadas certidões de condenação diferentes das utilizadas para os maus antecedentes, na primeira fase. Assim, não há o alegado bis in idem.



    Por fim, na terceira fase, a pena foi majorada em mais 1/6, em razão da causa de aumento de pena do artigo 40, III e V, resultando em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e pagamento de 753 dias-multa, no piso. 



    Aliás, como consta no Aresto, o peticionário foi até beneficiado, já que foi considerada apenas uma causa de aumento de pena, quando na verdade, duas deveriam ter sido consideradas; porém sem recurso Ministerial, apenas uma delas foi contabilizada na dosimetria da pena. 



    O regime inicial fechado é o único que poderia ser fixado, não só pelo quanti de pena fixada, mas pelos maus antecedentes, pela reincidência e ainda, porque o acusado já estava cumprindo pena em Estabelecimento Prisional. 



    De modo que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica prejudicado, assim como a fixação de regime inicial mais brando ou a aplicação de qualquer outro benefício, como buscou a defesa (susris), diante da ausência dos requisitos legais. 



    Logo, a dosimetria da pena seguiu os parâmetros fixados, as penas foram bem dosadas e fundamentadas não comportando qualquer reparo. 



    Frise-se, por oportuno, que a redução da pena em sede de revisão criminal é prática excepcional e só se justifica quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, o que não ocorreu, circunstância que impede o redutor.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.(ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente